Tribunal: TJSP
Processo: 2005764-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Reintegração de Posse – Fase de cumprimento de sentença – Requerimento de retenção de benfeitorias – Pleito que deve ser efetuado na fase de conhecimento – Rejeição – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal – Recurso improvido.*